Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711217-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GABRIEL FERNANDES BIANCHI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0704319-84.2017.8.07.0007 iniciado por ROGERIO RODRIGUES BARCELOS (exequente/agravado), julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por este requerido e determinou a busca de patrimônio passível de penhora em nome do ora recorrente e de seu pai Paulo Sergio Bianchi. Eis o teor do decisum questionado (ID. 147028003 dos autos de origem): “(...) O artigo 50 do Código Civil retrata que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por seu turno, o §5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada ao pagamento de valores decorrentes de danos materiais causados ao autor/consumidor em razão de o imóvel comprado não ter sido entregue na data acordada. No curso do cumprimento de sentença provisório foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (ID 11730333, ID 11730349, ID 11730359), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a inexistência de bens da empresa devedora. Nesse contexto, em homenagem à Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Na espécie, em que pese as alegações do sócio Gabriel Fernandes Bianchi, essas não merecem acolhimento, visto que o contrato social e as alterações contratuais (ID 18389040, ID 18389049, ID 18389058, ID 18389069, ID 18389082 e ID 18389090) demonstram que esse era sócio da pessoa jurídica, persistindo a sua responsabilidade mesmo após a sua retirada do quadro societário. Além disso, ao se retirar o véu protetivo que determinava a separação patrimonial é possível alcançar todos aqueles que compõem a sociedade devedora, incluindo o sócio retirante e minoritário, sem distinção entre os sócios. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. ALCANCE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora. 2. Hipótese em que restou configurado o abuso da personalidade jurídica, por atos praticados com desvio de finalidade, acarretando prejuízos a terceiros. 3. Desconsiderada a pessoa jurídica retira-se o véu protetivo que determinava a separação patrimonial e, assim, pode-se alcançar todos aqueles que compõem a sociedade devedora, inclusive o sócio retirante e minoritário. A responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após sua retirada do quadro societário. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1621881, 07099401020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2 - Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista. 3 - Não incidem os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócio relativamente a fatos ou circunstâncias efetivados quando ele ainda integrava o quadro societário da empresa Devedora. 4 - Contraídas as obrigações e operado o seu inadimplemento quando o ex-sócio ainda integrava a pessoa jurídica, é certo que a responsabilidade que atinge os sócios após o levantamento do véu da pessoa jurídica também sobre seu patrimônio recai. 5 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 6 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1161220, 07163416420188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. I - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. II - O sócio da pessoa jurídica cuja personalidade foi afastada responde com a integralidade de seu patrimônio. Não há limitação da sua responsabilidade à sua participação societária. III - Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1099260, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 12663980 e desconsidero a personalidade jurídica executada a fim de que sejam alcançados os bens pessoais dos sócios GABRIEL FERNANDES BIANCHI (CPF 022.703.501-11) e PAULO SERGIO BIANCHI (CPF 240.676.876-72). Fica deferida, em consequência, a penhora de bens passíveis de constrição judicial que porventura integrem os patrimônio dos sócios retro mencionados. Por conseguinte, defiro, desde logo, a pesquisa de ativos financeiros em nome dos sócios da sociedade empresária executada, através do sistema SISBAJUD. Para tanto, a exequente deverá apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 147028003, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem está incorreta, pois não considerou que o ora agravante é parte ilegítima para figurar neste cumprimento de sentença, pois sequer participou da fase de conhecimento da ação de rescisão contratual (p. 05); b) no momento de sua citação (31/08/2018), já havia transcorrido o período de dois anos dos quais responderia pelas obrigações sociais perante a empresa, de acordo com o art. 1.003 do Código Civil (p. 05-06); c) somente integrou a sociedade que foi desconsiderada (Bratene Engenharia) a pedido do seu genitor e de forma provisória até 15/07/2016, em razão da saída do quadro societário de sua genitora, por força de ação de divórcio (p. 07); d) “os atos constitutivos da empresa executada demonstram que o agravante não administrou ou gerenciou a empresa, nunca praticou nenhum ato de gestão, nem mesmo tomou conhecimento da parte administrativa”, a qual é de exclusividade do seu genitor Paulo Sérgio Bianchi (p. 07); e) a aplicação da teoria menor da desconsideração demanda “a comprovação de indícios mínimos da prática de atos de gestão pelo sócio que tem seu patrimônio atingido” (p. 08-09). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a sua ilegitimidade ou, subsidiariamente, afastar a sua responsabilidade pelo débito executado (p. 06-07 e 10). Preparo realizado (IDs. 45073413 e 45073414). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não está se mostra evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos fatos e argumentos aqui apresentados para se apurar o acerto ou não da decisão recorrida. No entanto, em relação ao risco de dano, entendo que está minimamente evidenciado, em razão da ordem de penhora imediata de ativos em nome do ora agravante, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador sobre o feito de origem. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso, sem prejuízo do credor prosseguir com o cumprimento de sentença na origem e buscar a satisfação do seu crédito em relação aos outros coobrigados. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora